Tribunal: TJDFT
Processo: 0709162-51.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL NA SOMA DA PENA DEFINITIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de ameaça, com incidência da agravante de violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP), em contexto de violência doméstica (arts. 5°, I, 7°, II, da Lei n° 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material na somatória das etapas da dosimetria da pena e, em caso positivo, promover a devida correção da reprimenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base foi corretamente fixada, tendo o Juízo considerado desfavoráveis os antecedentes do réu.
4. Na segunda fase, foi reconhecida uma agravante remanescente (violência de gênero), após compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, resultando no acréscimo de 8 dias à pena-base.
5. Constatada a existência de erro material no cálculo aritmético da pena, a correção é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I a III, 61, I e II, “f”, 65, III, “d”, 77, I e II, e 147; Lei 11.340/2006, arts. 5o, I e II, e 7o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 588.